Tribunal: TJSP
Processo: 2146988-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

RECURSO NÃO PROVIDO.